Tribunal: TJSP
Processo: 2192832-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga roubada de véspera em outra comarca (centenas de pneus) e transportada por caminhão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente que já cumpriu pena por crime de roubo. Segregação que, apesar de a denúncia não haver capitulado o crime de associação, se mostra

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga roubada de véspera em outra comarca (centenas de pneus) e transportada por caminhão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente que já cumpriu pena por crime de roubo. Segregação que, apesar de a denúncia não haver capitulado o crime de associação, se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Paciente que também não demonstra vinculação ao distrito da culpa ou ocupação lícita e que consta haver tentado empreender fuga no momento da prisão. Necessidade da custódia cautelar para garantia da instrução e da aplicação da lei penal que foi indicada, pelo juízo, em circunstâncias concretas, reveladoras de maior importância/gravidade do fato quanto ao paciente. Conversão do flagrante em preventiva que obedeceu aos critérios do art. 310, II, CPP. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade diante de tais circunstâncias e da ausência de demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 ou de que o estabelecimento prisional não tem condições de cuidar de sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192832-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante
LEANDRO PURIFICAÇÃO TEICH e Paciente REGINALDO FREITAS DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
2
Habeas Corpus no 2192832-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Leandro Purificação Teich
Paciente: Reginaldo de Freitas de Almeida
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Pedro/SP
Voto 2.113
Habeas Corpus. Receptação de carga roubada de véspera em
outra comarca (centenas de pneus) e transportada por
caminhão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do
paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores
do decreto cautelar. Paciente que já cumpriu pena por crime de
roubo. Segregação que, apesar de a denúncia não haver
capitulado o crime de associação, se mostra necessária para, ao
menos, garantia da ordem pública. Paciente que também não
demonstra vinculação ao distrito da culpa ou ocupação lícita e
que consta haver tentado empreender fuga no momento da
prisão. Necessidade da custódia cautelar para garantia da
instrução e da aplicação da lei penal que foi indicada, pelo
juízo, em circunstâncias concretas, reveladoras de maior
importância/gravidade do fato quanto ao paciente. Conversão
do flagrante em preventiva que obedeceu aos critérios do art.
310, II, CPP. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ.
Inaplicabilidade diante de tais circunstâncias e da ausência de
demonstração de que no local onde o paciente se encontra
recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 ou de
que o estabelecimento prisional não tem condições de cuidar de
sua saúde. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Leandro Purificação Teich, em favor do paciente Reginaldo de Freitas
de Almeida, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Pedro SP.
O paciente foi preso em flagrante em 06 de agosto de 2020
e posteriormente denunciado como incurso no art. 180, caput c.c. art. 29, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
3
Código Penal.
Argumenta que a decisão que decretou sua prisão carece
de elementos concretos que a justifiquem, baseando-se tão somente na gravidade ínsita
ao crime e não sendo apta a demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico
risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A ordem liminar foi indeferida (fl. 36/41).
Com as informações (fls. 45/94), adveio o parecer PGJ de
fl. 97/103 pela denegação da ordem.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta na exordial:
“Consta do incluso inquérito policial iniciado por auto de
prisão em flagrante delito que, em data e local não devidamente precisados , porém
sendo certo que entre os dias 05 de agosto de 2020 e 06 de agosto de 2020, nesta
cidade e Comarca e São Pedro, ISMAEL VIEIRA DE MELO (qualificado às fls. 15/16 e
187), EVERTON RIBEIRO DE FRANÇA (qualificado às fls. 17/18 e 182),
REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA (qualificado às fls. 19/20 e 181),
HENRIQUE ANDRADE HERMENEGILDO (qualificado às fls. 21/22 e 183),
GUSTAVO MENEZES BANDEIRA (qualificado às fls. 23/24 e 186), JAIR FRANCISCO
MORAIS (qualificado às fls. 25/26 e 185) e GILSON LOURENÇO (qualificado às fls.
27/28 e 184), receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio, 359
(trezentos e cinquenta e nove) pneus variados, marca Dunlop, pertencentes a empresa
B2 Pneus EIRELI, coisas que sabiam ser produto de crime anterior (cf. autos de
exibição e apreensão de fls. 44/48 e 570/572; autos de entrega de fls. 49/50 e 573/574;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
4
e, boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564).
Segundo apurado, no dia 05 de agosto de 2020, por volta
das 22h45min, na Avenida João Paulo Ablas, n.o 900, Jardim da Glória, na cidade de
Cotia/SP, indivíduos até o momento não identificados roubaram, dentre outros bens,
638 (seiscentos e trinta e oito) pneus de diversas marcas Dunlop, inclusive e
modelos, avaliados em R$ 896.974,88 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e
setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) da vítima Área Livre Armazenagem
Ltda. (cf. boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564). Referida carga de pneus
estava armazenada na empresa Área Livre Armazenagem Ltda., sendo os pneus da
marca Dunlop de propriedade da empresa B2 Pneus EIRELI.
No dia seguinte ao roubo acima referenciado, ou seja, no
dia 06 de agosto de 2020, por volta das 11 h40min horas, em estabelecimento
localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca
de São Pedro, os denunciados ISMAEL VIEIRA DE MELO, EVERTON RIBEIRO DE
FRANÇA, REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA, HENRIQUE ANDRADE
HERMENEGILDO, GUSTAVO MENEZES BANDEIRA, JAIR FRANCISCO MORAIS e
GILSON LOURENÇO foram colhidos em situação de flagrante delito ocultando 174
(cento e setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop, subtraídos anteriormente na
cidade de Cotia/SP (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 44/48 e auto de entrega de
fls. 49/50). Equipe policial chegou aos denunciados a partir de informações denotando
atitude suspeita de indivíduos nas imediações do estabelecimento localizado na Rua
Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca de São Pedro
Assim, os armígeros diligenciaram ao local acima mencionado, abordando JAIR e
GILSON, os quais se encontravam nas proximidades do estabelecimento prestando
apoio logístico aos demais denunciados a fim de garantir o sucesso da empreitada
criminosa. Na ocasião, JAIR e GILSON estavam próximos a um veículo Ford/KA, cor
branca, placas PWO-8839, e demonstraram nervosismo e não esclareceram o que
faziam no local quando abordados pelos policiais militares. Os denunciados ISMAEL,
EVERTON, REGINALDO, HENRIQUE, GUSTAVO estavam no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
5
estabelecimento localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, sendo
surpreendidos pelos agentes policiais. ISMAEL e EVERTON não esboçaram reação
com a abordagem policial, ao passo que REGINALDO, HENRIQUE e GUSTAVO se
evadiram, porém foram posteriormente detidos. No interior do estabelecimento,
constatou-se que os denunciados , após receber e transportar, ocultavam 174 (cento e
setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop, produto de roubo ocorrido no dia anterior
na cidade de Cotia/SP. Além da carga de pneus de origem espúria, no local também foi
apreendido um caminhão Volvo/VM 270 6x2R, cor prata, placa EVO-2271, bem como
um caminhão Scania/T 112 HW 4x2, cor branca, placa HQG5H59, acoplado a carreta
de placa BTR -2152 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 44/48 e có pias de CRLV's
às fls. 93/94). Os denunciados foram presos em situação de flagrante delito e,
interrogados pela Autoridade Policial, apresentaram versões desconexas a respeito do
que faziam no local e sobre a carga de pneus apreendida (fls. 15/28).No dia seguinte a
prisão em flagrante dos denunciados, isto é, no dia 07 de agosto de 2020, por volta
13h40min, em via pública, na Rua João Nunes de Moraes, altura do numeral 37, Nova
São Pedro II, nesta cidade e Comarca, policiais militares localizaram e apreenderam
nas proximidades do local onde ISMAEL, EVERTON, REGINALDO, HENRIQUE,
GUSTAVO, JAIR e GILSON foram flagrados, 185(cento e oitenta e cinco) dos pneus,
marca Dunlop, produto de roubo ocorrido no dia anterior na cidade de Cotia/SP .Os
bens foram recebidos, transportados e ocultados pelos denunciados em conjunto com
os pneus apreendidos em data anterior, sendo que no momento da apreensão estavam
no caminhão Mercedes-Benz, placas BXA-9966, semi reboque tipo baú ostentando
placas CLU -9497 (cf. boletins de ocorrência de fls. 559/561 e 565/567, autos de
exibição e apreensão de fls. 568/569 e 570/572 e auto de entrega de fls. 573/574).
No interior do caminhão, evidenciando que se tratavam
de bens que foram recebidos, transportados e ocultados pelos denunciados em conjunto
com a carga de pneus de origem criminosa localizada no dia anterior, a equipe policial
localizou e apreendeu anotações contendo o nome e os dados do documento de
identidade do denunciado EVERTON, bem assim do caminhão Scania/T 112 HW 4x2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
6
co r branca, placa HQG5H59 (autos de exibição e apreensão de fls. 568/569 e
570/572; documentos de fls. 93, 182 e 618).Por fim, anote-se que após a localização e
apreensão dos bens receptados, a empresa vítima apresentou as devidas notas fiscais e
as relações de pneus (fls. 68/80, 9 2 e 588), sendo a ela restituídos os bens (auto de
entrega de fls. 49/50 e 573/574)”. (fls.773/784 dos autos originais)
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à ordem pública e à aplicação da lei penal, a
imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
(...) A previsão inscrita no inciso II, do artigo 313 do
Código de Processo Penal possibilita a decretação ou manutenção da custódia
preventiva daqueles que insistem em se envolver em fatos criminosos. Tal disposição é
clara posto que há abalo sensível à ordem pública praticado por quem faz do ataque ao
patrimônio alheio e da reiteração na conduta criminosa meio de vida. A aplicação da
lei penal e o bom andamento do feito também respaldam a manutenção da prisão
cautelar, posto que em liberdade pode o custodiado novamente se envolver em delitos
patrimoniais ou ausentar-se do distrito da culpa, buscando dificultar a aplicação da lei
penal.Ainda, as demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do
Código de Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o
restabelecimento da paz social,sendo a prisão cautelar a que mais de adequa ao caso
concreto, levando-se em conta o que acima delineado. Há, por fim, robustos indícios de
autoria delitiva e prova da materialidade sendo, neste momento, a conversão da prisão
em flagrante em preventiva a medida mais adequada. Veja-se que o caso envolveu bens
subtraídos em outra Comarca, com pessoas se dirigindo de outras cidades para São
Pedro, em atividade altamente organizada e que não pode ser comparada com simples
receptação. Por fim, acrescento que a pandemia gerada pela COVID-19 não justifica,
por si só, a concessão da liberdade provisória, devendo ser analisada a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
7
concreta. In casu, não há prova de efetivo perigo de contágio ao autuado, não portador
de moléstias graves, salientando-se, ademais, que todas as medidas estão sendo
tomadas para evitar a disseminação da doença, tais como isolamento de novos
custodiados em local adequado, restrição de visitas, uso de álcool gel, etc, não
havendo notíciade propagação do vírus no estabelecimento prisional até o presente
momento.Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a
prisão em flagrantedo acusado GUSTAVO MENEZES BANDEIRA, REGINALDO
FREITAS DE ALMEIDA, GILSON LOURENCO, HENRIQUE ANDRADE
HERMENEGILDO, EVERTON RIBEIRO DE FRANCA, JAIR FRANCISCO MORAIS E
ISMAEL VIEIRA DE MELO em prisão preventiva”. (fls. 37/38).
Pois bem.
Aparentemente há prova da materialidade (conforme
boletins de ocorrência de fls. 30/37 e 38/43, auto de exibição e apreensão de fls. 44/48 e
auto de entrega de fls. 49/50) e indícios fortes da autoria - vide depoimentos dos
policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante (fls. 4/5, 7/8 e 11/12),
depoimentos do motorista da transportadora e do gerente comercial da empresa
proprietária da res (fls. 09/10 e 13), demonstrando, em tese, que a carga apreendida em
poder dos indiciados se trata mesmo de produto de roubo recente.
Se não bastasse, o paciente possui maus antecedentes
em crimes contra o patrimônio (roubo), conforme se observa às fls. 300/306 dos
autos originais (já cumpriu pena por roubo), de modo que sua segregação cautelar se
mostra necessária, ao menos neste momento, para garantir a ordem pública e evitar a
reiteração delitiva, mesmo porque o crime em questão é grave, foi praticado com
alguma sofisticação e audácia, denotando periculosidade dos envolvidos.
Por tais razões, dá para dizer que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, também porque não demonstrada, por parte do
paciente, que consta ter tentado fugir quando da prisão, ocupação lícita e vinculação ao
distrito da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
8
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Cediço também que só predicados pessoais favoráveis
não teriam o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
9
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Noutro vértice, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que a referida recomendação não
implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF
não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente
da ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve
ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação
de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da pena privativa de liberdade pela domiciliar, o que,
como já dito, não é o caso dos autos.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que os pacientes tenham sido diagnosticados com suspeita
ou confirmação de Covid-19; (ii) que os pacientes tenham problemas de saúde anterior
que os faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
10
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a
contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo
Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar
Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do
sistema estão sendo adotadas providências que até o momento tem poupado a massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Isto posto, DENEGA-SE a ordem.
XISTO RANGEL
Relator
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou
que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a
funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos). E em 13
de julho de 2020, quando também se informou que a letalidade da Covid-19 nos presídios paulistas é
significativamente menor do que a da população em geral. E ainda em ofício dirigido à Presidência da
Seção Criminal deste TJSP em 12/08/2020 com as seguintes respostas: Quais medidas adotadas para o
enfrentamento da contaminação? A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) aplicou todas as
medidas de higiene e distanciamento preconizados pelos órgãos de saúde desde o início da pandemia,
como a distribuição de material de proteção individual (EPIs) a seus servidores, entre máscaras, luvas,
aventais e produtos para higienização das mãos, como o álcool gel. Foram distribuídos às unidades até a
06/08 77.160 litros de álcool gel, 5,2 milhões de luvas descartáveis; 2,3 milhões de máscaras
descartáveis; mais de 854 mil máscaras laváveis; 4.407 óculos de proteção; entre outros itens. A SAP faz
a busca ativa de casos, por meio de monitoramento tanto de custodiados quanto de servidores. No caso
dos presos que ingressam no sistema prisional, estes permanecem em quarentena antes de ter contato com
os demais custodiados. Em todo o estado, tivemos 3.986 presos que testaram positivo para Covid-19 -
1,83% da população prisional do estado de São Paulo. Desde o início da pandemia, foram 20 óbitos de
reeducandos causados pela doença - uma taxa de letalidade de 0,50%, bem abaixo da nacional. Entre
servidores houve 1.102 que testaram positivo para a enfermidade, além de 25 óbitos pela doença. Há
testagem? Sim, como já informado, estamos realizando a testagem em massa tanto na população
prisional quantos nos servidores no sistema penitenciário do estado de São Paulo. O objetivo é testar
todas as unidades, com prioridade para aquelas onde houve casos. Os presos possuem atendimento
médico? Todos os presos têm assistência médica, na própria unidade ou na rede hospitalar local, além
do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. O atendimento da população presa pelo Sistema Único de
Saúde é garantido conforme Portaria Interministerial entre as pastas da Saúde e da Justiça (PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2014). Há UTIs e, se positiva a resposta, há
vagas? Os reeducandos têm acesso à rede hospitalar local que atende a região onde está localizado cada
presídio, o que compreende a internação em UTI, mediante regulação de órgão da Secretaria da Saúde
(Sistema CROSS - Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde). Além disso, há 12 (doze)
leitos semi-intensivos no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192832-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2.113
11